Tribunal: STF
Processo: Rcl 56609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Élio Peres e Elza Occhi Peres em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1401775-26.2021.8.12.0000. Os reclamantes alegam afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    5. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha apresentado todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    6. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    7. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. 



    8. Na mesma linha, o Min. Gilmar Mendes assentou no voto da Rcl 47835-AgR que “apenas será cabível a reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral nos casos em que o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese”.



    9. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Conforme consulta à página eletrônica do TJMS na internet, depreende-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, e o subsequente agravo em recurso extraordinário ainda pende de julgamento. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator